Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003652-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE FERNANDA GUSMAO DE SOUZA - CPF: 995.354.321-68 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA ANULADA.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários, que nos autos restaram demonstrados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Daniele Fernanda Gusmão de Souza
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1003652-67.2021.8.11.0041, impetrado contra ato ilegal d
a
Secretária de Educação do Município de Cuiabá - Sra. Edilene de Souza Machado e do prefeito do Município de Cuiabá – Emanuel Pinheiro
, indeferiu a inicial e denegou a segurança à Impetrante, ao fundamento que não há nos autos comprovação da compatibilidade de horários para a cumulação dos cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil –TDI e de Professor de Ensino Fundamental (Pedagogia).

Em suas razões, a Apelante suscita preliminarmente a vedação decisão surpresa vez que o magistrado singular indeferiu a petição inicial por restar dúvidas acerca da compatibilidade de horários, sem oportunizar à parte a juntada dos documentos que fundamentaram a incerteza.

Afirma ainda que a carga horária de Técnico de Desenvolvimento Infantil e de Professor (Pedagogia) são plenamente cumuláveis tanto por atenderem os

requisitos constitucionais quanto por terem carga horária compatível, cuja soma totaliza o máximo de 50 horas semanais.

Contrarrazões do Município pleiteando o desprovimento do apelo (ID 88791518).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 92971972).

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante impetrou mandado de segurança preventivo ante o possível indeferimento da posse no concurso edital no 002/PMC/SME/2019
da
Secretaria Municipal de Educação da cidade de Cuiabá/MT, no qual foi aprovada para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (em exercício) e classificada para o cargo de professora de ensino fundamental - pedagogia (cadastro de reserva).

Contudo, afirmou que, no ato da entrega dos documentos, o Município de Cuiabá teria informado que a Apelante deveria escolher um dos cargos para a posse, prejudicando o outro, ante a impossibilidade de cumulação.

Pois bem. Imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

In casu
, o texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos se encontra obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, veja-se:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98).

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98).

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98).

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

Desta maneira, verifico que a pretensão da Apelante retrata o enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Nesse diapasão, a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) em seu o art. 7°, inciso I, da caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"Art. 7° Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil."

Mais ainda, o edital anexo III, (ID. 88791996) que regeu o concurso público, exigia como requisito básico necessários para posse no cargo de Tecnico em Desenvolvimento Infantil – TDI:

“- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério; ou

- Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.”

Em casos similares, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. (N.U 1006745-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF. (N.U 1008589-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Assim, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.

Nesse ponto da compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que o próprio edital (ID 88791996, fls.) 44, demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 20 (vinte) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas semanais.

Nesse sentido, o STF já posicionou-se que carga horária de 60h semanais, ou seja, totalizando uma soma maior do que a em discussão nos autos, por si só, não é suficiente para elidir a possibilidade de cumulação de cargos públicos, como se vê:

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.

O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. STF. 1a Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018.

Só co

Dessa foram, sendo possível a cumulação de cargos, bem como compatíveis os horários, não há outra solução se não a concessão da segurança.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Daniele Fernanda Gusmão de Souza, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para a apreciação do pedido liminar, notificação do Impetrado e remessa dos autos ao ministério público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022